Tribunal: TJDFT
Processo: 0064891-46.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS OU DIREITOS DO DEVEDOR PENHORÁVEIS. DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. As despesas processuais devem ficar a cargo do devedor quando há desistência do cumprimento de sentença pelo credor em razão da inexistência de bens sujeitos à penhora, tendo em vista a atração, em casos como tais, do princípio da causalidade. Precedentes do STJ.

2. Deu-se provimento ao apelo do exequente.